Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova que considera desnecessária ao deslinde da controvérsia.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial.
3. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
4. Recurso conhecido e improvido.